Tribunal: TJDFT
Processo: 0807586-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. CLONAGEM DE CARTÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco réu à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se é devida a restituição em dobro do valor indevidamente pago e a compensação por danos morais relacionados à clonagem do cartão bancário do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal e consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, a apresentação em sede recursal de pedidos e fundamentos não apresentados ante o Juízo a quo. Preliminar suscitada de ofício.
4. Não devem ser conhecidos os fundamentos e pedidos recursais cujo acolhimento não implique em reforma ou cassação da sentença apelada, diante de ausência de dialeticidade. Preliminar suscitada de ofício.
5. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora.
5.1. No caso dos autos, reconhecida a inexistência das despesas que foram efetivamente pagas e ausente qualquer elemento capaz de comprovar engano justificável, especialmente tendo em vista a contestação administrativa e a documentação apresentada pelo autor ao réu, deve ser mantida à devolução em dobro.
6. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da fraude cometida em seu desfavor e prestação de serviço falha do réu, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, uma vez que teve a sua renda indevidamente atingida por meio de débito em conta em razão de despesas fraudulentas.
7. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória
7.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mostra-se adequada a manutenção do quantum indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade suscitadas de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Sentença mantida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345 e 373, art. 1010. CDC, art. 14, §3o, II, art. 42, caput e parágrafo único, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. Acórdão 1999534 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão 1994677 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.